Tribunal: TJES
Processo: 5004383-29.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004383-29.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILDO GONCALVES PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que, nos autos de execução penal, indeferiu a progressão ao regime aberto sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, apesar do cumprimento do requisito objetivo e da existência de atestado de boa conduta carcerária e exame criminológico favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o requisito subjetivo para progressão de regime pode ser considerado não preenchido mesmo diante de exame criminológico e pareceres técnicos favoráveis; (ii) estabelecer se a fundamentação baseada em elementos isolados da avaliação psicológica, dissociados da conduta carcerária global, é idônea para indeferir o benefício.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

4. O exame criminológico, quando determinado, constitui parâmetro relevante para aferição do requisito subjetivo, sendo considerado implementado quando sua conclusão é favorável ao apenado.

5. O magistrado não está vinculado ao laudo criminológico ou ao atestado de conduta, podendo indeferir o benefício desde que apresente fundamentação concreta e individualizada baseada em fatos da execução penal.

6. A negativa do benefício não pode se apoiar em juízos abstratos, gravidade do delito ou aspectos subjetivos dissociados da conduta carcerária efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

_______________

Tese de julgamento
: 1. O exame criminológico favorável, aliado ao bom comportamento carcerário e à ausência de faltas disciplinares, evidencia o preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime. 2. O juiz da execução pode afastar conclusões técnicas, desde que fundamente a decisão em elementos concretos da execução penal. 3. É inadmissível o indeferimento da progressão com base em elementos abstratos ou na análise isolada de aspectos psicológicos dissociados da conduta prisional global.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 819.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 780.829/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 31/03/2023; STJ, AgRg no HC n. 822.067/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 30/11/2023; STJ, AgRg-RHC 211.687/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/04/2025; TJES, AG-ExPen 5004697-09.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, publ. 12/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5004383-29.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILDO GONÇALVES PINHEIRO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
GILDO GONÇALVES PINHEIRO

contra decisão (mov. 246.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos execução penal nº 2000463-61.2023.8.08.0014, indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto, fundamentando-se no não preenchimento do requisito subjetivo por parte do apenado.

Em suas razões recursais (mov. 257.1), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
alcançou o requisito objetivo em 14/07/2025;
(ii)
ostenta atestado de boa conduta carcerária e parecer favorável da direção da unidade prisional;
(iii)
a exigência de exame criminológico,
in casu
, configura
novatio legis in pejus
, violando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; e
(iv)
o próprio laudo do exame criminológico realizado concluiu de forma favorável à progressão de regime.

Contrarrazões, no mov. 276.1, pelo provimento do recurso, argumentando que a ausência de faltas disciplinares e a inserção do interno em atividades estudantis demonstram a viabilidade da concessão da benesse, devendo as recomendações do laudo ser adotadas no regime aberto.

O Magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 283.2.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 18837739, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. Sabe-se que, segundo o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário) para a concessão da progressão de regime.

O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e
levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal
, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

Ainda, vale registrar o entendimento da Corte Cidadã no sentido de que o requisito subjetivo estará preenchido no momento da realização do exame criminológico favorável ao apenado, quando determinada a sua elaboração. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MARCO INICIAL.
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTATAÇÃO DO ÚLTIMO REQUISITO SUBJETIVO. PREENCHIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO. 1- (...) In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou implementado no momento da realização do exame favorável ao ora agravante, qual seja, dia 10/10/2021 (fl. 70), razão pela qual deve ser considerado como data-base para a progressão de regime, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Portanto, o termo inicial para nova progressão de regime deverá ser a data em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data do efetivo ingresso do apenado no regime atual, ou a data em que deferida a progressão de regime.
IV - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "Os requisitos para a progressão de regime não se limitam à verificação do lapso temporal e do atestado de conduta carcerária. Desse modo, pode-se concluir que somente com a conclusão do exame criminológico foi implementado o último requisito pendente para a progressão de regime"(AgRg no HC n. 734.687/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/5/2022).
Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.017.158/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.) 2- No caso, o Tribunal, em consonância com tal diretriz jurisprudencial, considerou como data-base para a nova progressão de regime prisional, o dia em que foi realizado o exame criminológico, e se implementou, em consequência, o último requisito (subjetivo). 3- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 819.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.6.2023)
(grifei)

__________________

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPLEMENTAÇÃO DE REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A jurisprudência assente deste Tribunal considera que, sendo determinada a realização de exame criminológico complementar, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos.
Precedente: HC n. 414.156/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 29/11/2017 (AgRg no HC n. 620.573/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/12/2020). 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 780.829/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 31.3.2023)
(grifei)

Contudo, de fato, não é vedado ao Julgador o indeferimento da progressão quando, a despeito do exame criminológico favorável, entender não implementado o requisito subjetivo, desde que aponte particularidades fáticas que expressem a ausência de mérito do condenado.

Aliás, “
O magistrado não está vinculado ao atestado emitido pela direção carcerária, “sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos” (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/8/2021), tampouco ao exame criminológico favorável, desde que evidencie, de maneira concreta e particularizada, a ausência de mérito do reeducando”
(AgRg no HC n. 822.067/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Na hipótese, a Comissão Técnica de Classificação (CTC) da Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina, composta por equipe multidisciplinar, foi enfática em sua conclusão:

“Assistente Social e Chefe de Segurança opina favoravelmente pela progressão do custodiado ao regime aberto, considerando que preenche os critérios subjetivos para tal benefício e que sua conduta no curso da execução tem se mostrado compatível com a medida.” (mov. 230.1)

O reeducando, além de ter atingido o lapso temporal necessário, ostenta Certidão de Conduta Carcerária classificada como “BOA”. Mais do que o simples cumprimento do dever disciplinar, os autos demonstram esforço efetivo na ressocialização, visto que o apenado está matriculado na 2ª série do ensino fundamental, buscando a escolarização dentro do sistema.

O fato de o Magistrado ter isolado trechos da entrevista psicológica para fundamentar o indeferimento, desprezando a conclusão final favorável da Comissão e o parecer do próprio Ministério Público atuante na origem, revela um rigorismo que desborda dos fins da execução penal.

A ressocialização não exige a perfeição psicológica ou a conformação absoluta de sentimentos internos, mas sim a demonstração de conduta institucional adequada e aptidão para o convívio social, o que restou atestado pelos técnicos que acompanham o dia a dia do interno.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que, havendo parecer técnico favorável e bom comportamento carcerário, o indeferimento da progressão não pode se basear em gravidade abstrata ou em traços de personalidade dissociados da conduta carcerária efetiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MPSP. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DA ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que deu provimento a recurso ordinário em, determinando a reanálise da habeas corpus possibilidade de progressão de regime e de livramento condicional, afastando a fundamentação inepta e abstrata. 2. O juízo da execução penal negou o livramento condicional e a progressão de regime, exigindo exame criminológico. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fundamentação utilizada para exigir o exame criminológico não se mostrou idônea. 5. O recorrente possui exame favorável recente, trabalha na unidade prisional e mantém bom convívio, não havendo faltas registradas - tudo o que contraria a necessidade de novo exame criminológico adicional. 6.
A jurisprudência estabelece que a gravidade abstrata do crime não justifica tratamento diferenciado na progressão de regime ou livramento condicional, devendo a negativa ser fundamentada em fatos ocorridos durante a execução
. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos extraídos da execução penal. 2. A gravidade abstrata do crime não justifica a negativa de progressão de regime ou livramento condicional sem fatos concretos ocorridos durante a execução". (...)

(STJ; AgRg-RHC 211.687; Proc. 2025/0053367-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 28/04/2025)
(grifei)

_____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA BASEADA NA GRAVIDADE DO DELITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, embora reconhecido o cumprimento do requisito objetivo. A defesa alegou preenchimento de ambos os requisitos, boa conduta carcerária e exame criminológico favorável. (...) III. Razões de decidir 3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme o art. 112 da Lei de execução penal. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o exame criminológico, quando determinado, constitui o parâmetro adequado para aferição do requisito subjetivo, e sua conclusão favorável indica o preenchimento desse critério.
5.
O juiz da execução não está vinculado ao laudo criminológico, mas deve apresentar fundamentação concreta e individualizada com base em fatos ocorridos durante a execução da pena para justificar eventual indeferimento.
6.
A gravidade do delito e as circunstâncias do crime, embora relevantes na fixação da pena, não constituem elementos idôneos, por si sós, para negar a progressão de regime durante a execução, conforme precedentes do STJ. 7. No caso, não há registro de faltas disciplinares, e o apenado apresenta bom comportamento, desempenho laboral e dedicação aos estudos, o que corrobora o exame criminológico favorável.
8. A fundamentação utilizada pelo juízo de origem se baseou exclusivamente na gravidade do crime e em elementos já considerados na sentença penal condenatória. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito praticado não é fundamento suficiente para negar a progressão de regime prisional quando presentes o requisito objetivo e exame criminológico favorável. 2. O juiz da execução pode afastar o exame criminológico, desde que o faça com base em elementos concretos da execução penal e de forma motivada. (...)

(TJES; AG-ExPen 5004697-09.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 12/05/2025)
(grifei)

Aliás, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Estadual, “
o magistrado não deve ter como base somente o exame criminológico ou o atestado de conduta confeccionado pelo Diretor da UP, seja qual for seu resultado. O parecer evidenciado no laudo deve ser analisado em conjunto com as demais informações constantes nos autos, que, no caso em tela, não indicam impedimento à concessão da benesse pretendida”
(mov. 276.1).

Dessa forma, considerando que o agravante preenche os requisitos objetivo e subjetivo, e que as recomendações do exame criminológico, como acompanhamento em saúde mental e participação em programas sociais, podem ser transpostas como condições para o regime aberto, a reforma da decisão é medida de justiça.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão e
conceder
ao apenado

GILDO GONÇALVES PINHEIR
O
a progressão para o regime

aberto
, nos termos do art. 112 da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.